Tribunal: TJSP
Processo: 2066480-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO - INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO - PREJUDICADO - RECURSO PRINCIPAL JULGADO, DE MODO QUE A DECISÃO CONTRA A QUAL SE INSURGE O AGRAVANTE FORA SUBSTITUÍDA PELO V. ACÓRDÃO, DE CARÁTER DEFINITIVO - AGRAVO INTERNO IRREMEDIAVELMENTE PREJUDICADO.